Tribunal: TJMT
Processo: 1012982-56.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012982-56.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JOSIMAR MARQUES BARBOSA - CPF: 550.450.651-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 550.654.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), M S CLAUDIO - ME - CNPJ: 11.455.181/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SANTANA CLAUDIO - CPF: 807.968.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO - DECRETAÇÃO. REQUISITOS - EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 701 – RECURSO NÃO PROVIDO

É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro."

O artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa

reclama

apenas, para

o

cabimento

da indisponibilidade, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Ademais é assegurado ao magistrado a quo, promover o bloqueio correspondente ao valor de multa em 3 (três) vezes ao acréscimo patrimonial, nos termos do art. 12º inciso, I, da LIA.

Portanto, andou bem o juízo a
quo,
ao indeferir o pedido de tutela de urgência, visto que não há razão para reforma.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Josimar Marques Barbosa
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 3386-30.2017.811.0044 – código 82140, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que deferiu, em antecipação de tutela, a indisponibilidade de bens do
Agravante e de
Raquel Gonçalves dos Reis, M S Cláudio ME e Marcos Santana Cláudio
até o limite do valor de R$ 232.320,00 (duzentos e trinta e dois mil trezentos e vinte reais), solidariamente, para fins de acautelamento, visando à aplicação das penas contidas no art. 12 da Lei nº 8.429/1982 (ressarcimento integral do dano e multa civil), determinando a expedição de ofícios aos cartórios de registros de imóveis e sistema Renajud.

Outrossim, decidiu pela suspensão do contrato de adesão à ata de registro de preços com a contratada MS Cláudio ME, proibindo o Município de Paranatinga de efetuar novas despesas decorrentes da adesão ao registro de preços nº 05/2017, da referida empresa; bem como para que o Município de Paranatinga e os agentes públicos Josimar Marques Barbosa e Raquel Gonçalves dos Reis se abstenham de efetuar pagamentos por qualquer serviço prestado pelos indiciados M S Claúdio ME e Marcos Santana Claudio, devendo ainda executarem a multa contratual pelo descumprimento do contrato celebrado com os indiciados MS Cláudio ME e Marcos Santana Claudio, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais).

O Agravante aduz em síntese, que o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública por ato de improbidade contra o Agravante e Outros, alegando que o primeiro, valendo-se da condição de Prefeito Municipal, e em conluio com os demais acusados, fraudou processo licitatório, realizando a adesão à Ata de Registro de Preços de outro Ente Público sem que tivesse decreto regulamentador no Município de Paranatinga acerca de Registro de Preços e, em quantitativo superior ao limite de 25%, ante a inexistência de norma específica municipal, em desconformidade com o art. 15, § 3º, da Lei nº 8.666/1993.

Assevera que o Magistrado
a quo
proferiu decisão
extra petita
no que tange à determinação de bloqueio no valor de R$ 232.320,00 (duzentos e trinta e dois mil trezentos e vinte reais) nas contas do Agravante, sob o argumento de que o pedido de penhora formulado pelo Ministério Público Estadual foi de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Afiança que o fato de o Agravante supostamente ter realizado adesão à Ata de Registro de Preços de outro Ente Público, em desconformidade com a norma, em razão de inexistir no Município de Paranatinga/MT, decreto regulamentando o Sistema de Registro de Preços não representa condição
sine qua non
, para o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa, ressaltando que apesar de o § 3º do Art. 15 da Lei nº 8.666/93 dizer que o registro de preços será regulamentado por decreto, é perfeitamente possível instituí-lo mesmo não existindo decreto regulamentar.

Destaca que a ausência de regulamento não impede a utilização do registro de preços, pois a Lei nº. 8.666/93 seria suficiente para assegurar a sua necessária validade jurídica, bem como garantir a definição das regras e condições necessárias, bem como que na ausência de decreto, o edital cumpriria perfeitamente a função de regulamentação.

Argumenta, ainda, embora a adesão da referida Ata de Registro de Preços nº 005/2017 do Município de Ribeirão Cascalheira tenha ocorrido em sua totalidade, R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e uns mil reais), apenas foram solicitados os serviços necessários a realização do evento denominado Festejos do Aniversário de Paranatinga, no qual se encontrava inserido o 1º Encontro dos Violeiros, conforme definido no Plano de Trabalho do convênio nº. 818/2017 realizado com o Estado de Mato Grosso que, somaram a quantia de R$ 58.080,00 (cinquenta e oito mil e oitenta reais).

Destaca, também, a inocorrência de enriquecimento ilícito e de violação aos princípios que regem o processo licitatório, na medida em que, apesar de ter sido aderida a ata em sua integralidade, a aquisição dos produtos e serviços ocorreu de forma parcial, na quantia de R$ 58.080,00 (cinquenta e oito mil e oitenta reais), bem como que nenhum valor foi entregue aos credores decorrentes da referida ata de registro de preços, em atendimento à recomendação do Ministério Público Estadual.

Com essas considerações e ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 1419853).

A parte agravada apresentou contraminuta (ID 1577776).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (ID 1696602).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020